Tribunal: TJES
Processo: 5027515-39.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2025-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027515-39.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MASTER PREV CLUBE DE BENEFICIOS
RECORRIDO: ESMERINDA PEREIRA VANDER MAS
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

RECURSO INOMINADO Nº
5027515-39.2024.8.08.0048

RECORRENTE/RECORRIDO: ESMERINDA PEREIRA VANDER MAS

RECORRENTE/RECORRIDO: MASTER PREV CLUBE DE BENEFICIOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Verifico que foram apresentadas as contrarrazões (ID10866332).

V O T O

Conheço
dos

Recursos Inominados interpostos, eis que eles preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995
, bem como
concedo o benefício da Justiça Gratuita aos Recorrentes, na forma do art. 99,
caput
, § 3º, do CPC, isentando-os do recolhimento de preparo.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
VALORES DESCONTADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA.
RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
. 1.
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Nos Juizados Especiais, é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso concreto. Sendo assim, recebo os recursos no seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95),
bem como
concedo o benefício da Justiça Gratuita aos Recorrentes, na forma do art. 99,
caput
, § 3º, do CPC, isentando-os do recolhimento de preparo.
2.
Tratam-se de recursos de ambas as partes. A parte Autora busca a majoração dos danos imateriais. Já a Requerida sustenta a inocorrência de danos morais. Subsidiariamente, roga pela redução do
quantum
indenizatório.
3.

Vê-se que a única discução recursal ocorrência ou não de dano moral e o seu
quantum
.
4.
No caso em apreço,
verifico que, conforme constatado pelo Juízo sentenciante, é
“incontroverso que a conduta da requerida provocou constrangimento a autora, que suporta desfalque indevido em seu benefício previdenciário, de maneira que não se esta diante de mero descumprimento contratual, mas sim de conduta que lesionou a dignidade da requerente enquanto consumidora, até porque, se não buscasse a justiça, os descontos seriam eternos, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido, que no caso se provou com a mera demonstração do ilícito.”.

5.
O
valor da indenização por danos morais (R$ 3.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da entidade associativa, com a extensão dos danos experimentados pela parte aposentada e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento desta, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando ao caráter pedagógico, no sentido de induzir àquela a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

6.

Sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, que merece confirmação por seus próprios fundamentos,
conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95
.
7.
Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a r. sentença vergastada.
8.

Condeno os Recorrentes em custas processuais honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação,
nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 85, §2º, do CPC, com suspensão da exigibilidade do pagamento na forma do art. 98, §3º, do CPC/2015, tendo em vista o deferimento da assistência judiciária gratuita.

Werther Espindula de Mattos Coutinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. Romilton Alves Vieira Júnior - Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Juiz Leigo e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)